Tribunal: CARF
Processo: 10925.000828/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000828/2007-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.423 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REUNIDAS S.A. - TRANSPORTES COLETIVOS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR FUNDADO NA EXISTÊNCIA DE
FRAUDE
EM
DCOMP
ELETRÔNICA.
QUALIFICAÇÃO
DA
PENALIDADE POR DECORRÊNCIA DE DECISÃO JÁ PROFERIDA NO
PROCESSO PRINCIPAL.
O decidido no lançamento principal deve ser reproduzido no lançamento
complementar decorrente dos mesmos elementos e fatos.
Nesses termos, e considerando que a fraude restou caracterizada quando do
julgamento do processo principal por este Colegiado, a multa qualificada de
150% também deve ser restabelecida nesse caso, por se tratar de mero reflexo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000828/2007-74
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 151/161) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1001-002.291 (fls. 144/149), por meio do
qual o Colegiado a quo, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso
voluntário, para determinar a exclusão da multa qualificada, mantendo os 75% previstos no
artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96.
Transcrevo abaixo a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA AGRAVADA DE 150%. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS ADMINISTRADOS PELA SRFB COM CRÉDITOS DE SOBRETAXA DA
FNT. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não se pode aplicar a multa de oficio agravada quando não resta comprovado nos autos,
o evidente intuito de fraude por parte da autuada, a que se refere o artigo 44, inciso II,
da Lei n° 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA DE 75%
Devida, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento
após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II, do artigo 44, da Lei n°
9.430/96.

Por bem resumir o litígio, reproduzo o relato constante na decisão de piso (fls.
76/78):
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-12.914, da 3a Turma da
DRJ/FNS, que julgou procedente o lançamento, efetuado através do auto de infração
complementar (fls. 1 a 6), onde foi exigida a multa isolada, no valor de R$9.818,16,
decorrente da aplicação do percentual de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados.
A compensação declarada (utilizando créditos do FNT – Fundo Nacional de
Telecomunicações) não foi homologada conforme Despacho Decisório DRF/JOA n° 72,
de 23/01/2007. A exigência dos presentes autos, complementa aquela tratada no
processo administrativo n° 10925.000519/2007-02, tendo em vista que por equívoco na
confecção do lançamento lá tratado, o crédito tributário não [foi] constituído pelo valor
total, conforme adiante demonstrado:

A, ora recorrente, apresentou a sua impugnação a qual, segundo o relatório da DRJ, é
cópia da impugnação apresentada no processo n° 10925.000519/2007-02, já que o
lançamento tratado naqueles autos é complementado pelo lançamento tratado nestes,
conforme a ora recorrente esclareceu.
Resumidamente, temos:
- Perda de objeto do auto de infração. Alega ter desistido de todos os pedidos de
compensação que geraram a aplicação da multa isolada tratada nos presentes
autos, antes do início de qualquer procedimento fiscal, que tive início em
08/02/2007. Diz que os tributos relacionados nas PER/DCOMP desistidas estão
compreendidos no Parcelamento Excepcional PAEX, tratado na Medida
Provisória n° 303-06, parcelamento este ativo e no qual está em dia.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

- Alega ter apresentado, em 23/05/2007, impugnação ao Despacho Decisório n°
72, de 23/01/2007, proferido nos autos do processo administrativo n°
10925.001016/2006-65, que embasou e é o núcleo do auto de infração tratado
nos presentes autos. Por esse motivo, sobre o Despacho Decisório n° 72, de
23/01/2007, afirma: "suas razões ESTÃO COM SUA EXIGIBILIDADE
SUSPENSA, portanto não podem servir como base para a 'feitura "do presente
AI".
- Incompetência da Autoridade que expediu o Despacho Decisório n° 72, de
23/01/2007, tendo em vista que o processo principal de restituição está sob a
jurisdição de São Paulo/SP, com afronta ao art. 24 e seguintes do Decreto n°
70.235/1972; art. 11 e seguintes da Lei n°9.784/1999; art. 41 e seguintes da IN
SRF n° 460/2004.
- Inaplicabilidade da Multa Isolada.
Afirma que os créditos não eram de terceiros e sim próprios e contesta a multa de 150%.
Este é o resumo.
A DRJ manifestou-se no seguinte sentido:
Esclarecimentos iniciais
Uma vez que a impugnação de fls. 31 a 52 é cópia da impugnação apresentada no
processo n° 10925.000519/2007-02 (apensado a este), e que o lançamento tratado
naqueles autos é complementado pelo lançamento tratado nos presentes autos, o Voto
desenvolvido naqueles autos é transcrito abaixo, inclusive no que se refere à numeração
das folhas. Essa providência se faz necessária porque há elementos instruindo aquela
impugnação que não acompanham esta, e a consideração de todos aqueles elementos é
benéfica ao contribuinte.
Assim, publicou o seguinte acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO - A
prestação de informação falsa no preenchimento do formulário eletrônico PER/DCOMP,
com o fim de forçar sua transmissão, caracteriza situação prevista nos arts. 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502/1964, o que enseja a aplicação da multa de oficio isolada no percentual
definido no §1o, do inciso I, do 44, da Lei n° 9.430, de 1996, sobre o débito indevidamente
compensado.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO - As autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País,
sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Segue o despacho anexado à fl 110:
O contribuinte foi cientificado do Acórdão n° 07-12.914 de 20 de junho de 2008, da
DRJ/FNS em 04/09/2008, conforme AR de fl. 87.
Apresentou Recurso Voluntário tempestivo, o qual foi encaminhado à
SACAT/DRF/JOA/SC no dia 02/10/2008, conforme fl. 88, assinado por procurador
habilitado, que apresentou documento de identificação e procuração no processo matriz
n° 10925.000519/2007-02, ao qual o presente processo encontra-se apensado por tratar-
se de lançamento complementar àquele.
Proponho o envio do presente processo ao Segundo Conselho de Contribuintes para
julgamento.
Em seu recurso, a recorrente repete os argumentos dados em sede de manifestação de
inconformidade, afirmando que as declarações foram canceladas antes do início da ação
fiscal. Menciona que a espontaneidade da ação foi indevidamente rejeitada, sobre o qual
argumenta:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

No particular, não assiste razão ao então decidido. O pedido de cancelamento das
compensações em exame data de 16/11/2006. Conforme se constata pelo compulsar do
processo no. 10925.001b16/2006-65 (fls.17/115); iniciou-se um procedimento interno de
revisão das PER/DCOMP, cujo Termo de Intimação Fiscal, datado de 04/08/2005, com
ciência em 08/08/2005, solicitava á entrega dos documentos que menciona (fls. 80/82).
Resposta da empresa, às fls. 83/84, cuja Petição foi recebida em 5/08/2005.
Posteriormente, houve o Despacho Decisório DRF/JOA no 072, de 23/janeiro/2007, que
não homologou as compensações pleiteadas. Pelo desenrolar do fatos, houve
espontaneidade no cancelamento das Compensações. Como visto, o início da revisão se
deu em 08/08/2005, data da ciência do Termo de Intimação Fiscal. Decorridos mais de
um ano, sem qualquer manifestação da autoridade revisora, houve o pedido de
cancelamento das compensações (16/11/2006), portanto, com a espontaneidade já
readquirida, na forma do § 2°. do art. 7°. do Decreto no. 70.235/72, que tem a seguinte
redação:
Portanto, entende que o despacho decisório foi emitido em data posterior ao do
cancelamento. Assim, continua apresentando os seus argumentos:
A fiscalização, visando 'a exigência da multa isolada,, destes, autos, teve inicio em
08/02/2007, com a lavratura do Relatório da Atividade Fiscal e Auto de Infração, cuja
ciência foi dada, via postal, em 03/maio/2007.
Desta forma, no momento da aplicação, da penalidade isolada, não tendo valor jurídico o
despacho que não homologou a compensação, desprovido de suporte fático restou
exigência dessa multa, bem, como de sua complementação.
Apenas como argumento de defesa, se porventura entender essa instância maior em
manter a multa regulamentar destes autos, a mesma jamais poderia ser no patamar de
150%, caracterizadora de evidente intuito de fraude.
A despeito de erro na formulação das PER/DCOMP ao não mencionar tratar-se de ação
judicial é crédito adquirido de terceiros, indica o referido pedido o número do processo
administrativo no. 13807.006828/2004-70, onde a mesma figura como parte, e onde é
explicitado tratar-se de restituição da sobretaxa do FNT e aquisição de terceiros. Tal
informação é verificada às fls. 13/14, que apresenta as telas do programa PER/DCOMP -
anexadas pela própria fiscalização.
Por fim requer:
Por tudo que foi exposto, requer a ora recorrente o cancelamento integral das exigências
das multas isoladas constantes dos processos no 10925.000519/2007-02 e no
10925.000828/2007-74 (apenso), ou caso possa entender cabível a multa isolada, que a
mesma seja reduzida a seu percentual normal.

Em Sessão de 14 de janeiro de 2021, acordaram os membros da Turma Julgadora
a quo em afastar a multa qualificada, reduzindo-a para 75%.
No recurso especial (fls. 151/161), sustenta a PGFN que a decisão recorrida
diverge de outras decisões proferidas no CARF.
Despacho de fls. 165/167 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
Em relação à admissibilidade do recurso, foram apresentados os seguintes argumentos:
II
-
DO
CABIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
–
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
De acordo com o art. 67 do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais caberá recurso especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma de câmara, turma especial ou a
própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
A respeito da qualificação da multa prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996, o acórdão
recorrido diverge do entendimento adotado pela então 7a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes no acórdão no 107.09-007, cuja ementa se transcreve a seguir:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

“COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE-Somente o crédito apurado
pelo sujeito passivo, inclusive quando haja decisão judicial com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, ou seja, crédito de natureza tributária, poderá ser utilizado para
compensar débitos tributários próprios com este órgão, não tendo esse condão
crédito de natureza trabalhista.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO
— A prestação de informação falsa no preenchimento do formulário eletrônico
PER/COMP, com o fim de forçar sua transmissão, caracteriza evidente intuito
de fraude, ensejando a aplicação da multa isolada no percentual previsto no
inciso II do art. 44 da Lei 9.430196 sobre o valor total do débito indevidamente
compensado.
Lançamento Procedente
Recurso Negado.”. (Processo n.o 10925.001123/2005-11; Recurso n.o 150.227;
Acórdão n.o 107-09.007).
O acórdão paradigma acima evidenciado foi claro, em caso análogo ao presente, em
manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, II, da Lei n.o 9.430/96, uma vez
constatado o evidente intuito de fraude, em hipótese, igualmente, de informação falsa
prestada pelo sujeito passivo quanto à natureza do crédito que pretendia compensar, com
o objetivo de forçar a transmissão das declarações de compensação.
O caso dos autos, como visto, em tudo se enluva ao paradigma suscitado, o que demonstra
estar perfeitamente adequada a autuação da auditoria fiscal.
O v. acórdão ora recorrido, no entanto, reduziu a multa de ofício ao patamar de 75%
(setenta e cinco por cento), o que resultou na negativa de vigência do artigo 44, inciso II,
da Lei no. 9.430/1996, cujo teor é o seguinte:
[...]
Diante disso, patente a divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado.
Vê-se que o acórdão paradigma consta do sítio do CARF, e que ele não foi reformado
na matéria que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
É importante observar o contexto em que foi aplicada a multa nos casos cotejados.
O acórdão recorrido tratou de PER/DCOMP em que o crédito utilizado derivava de ação
judicial promovida por terceiros, onde se discutia a legalidade da cobrança da sobretaxa
do extinto Fundo Nacional de Telecomunicações – FNT. No caso, a contribuinte, ao
transmitir os PER/DCOMP, informou que o crédito não seria oriundo de ação judicial,
além de não ter assinalado, no preenchimento dos PER/DCOMP, o campo "Crédito de
Terceiro", indicando ainda que o crédito corresponderia a tributo administrado pela
Receita Federal, e o acórdão recorrido entendeu que isso não caracterizava intuito de
fraude.
O acórdão paradigma, por sua vez, tratou de PER/DCOMP em que o contribuinte
utilizou crédito de terceiros de origem trabalhista adquirido por cessão, tendo o
contribuinte informado no PER/DCOMP que se tratava de crédito de natureza tributária,
e o acórdão paradigma entendeu, diferentemente do acórdão recorrido, que a prestação
de informação falsa no preenchimento do formulário eletrônico PER/COMP, com o fim
de forçar sua transmissão, caracteriza evidente intuito de fraude, ensejando a aplicação
da multa isolada no percentual previsto no inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96 sobre o
valor total do débito indevidamente compensado.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Chamada a se manifestar, a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento

O recurso especial é tempestivo e deve ser conhecido com fundamento nas razões
do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Nesse ponto, cumpre observar que esse mesmo paradigma (Acórdão no 107.09-
007) já foi “aceito” como hábil a demonstrar o necessário dissídio quando do julgamento do
processo principal1 por este Colegiado, com a seguinte ressalva:

(...)
Esclareça-se, em face das objeções apresentadas pela Contribuinte em sustentação oral,
que não foi admitido o alegado cancelamento das DCOMP que motivaram as
penalidades aqui em debate. O voto condutor do acórdão recorrido acolheu o
entendimento, expresso na decisão de 1a instância, de que a Contribuinte não mais
dispunha de espontaneidade quando pretendeu cancelar as declarações transmitidas, nos
seguintes termos.
Com a apresentação de tais documentos, a interessada pretende demonstrar a
inexistência de objeto do auto de infração, alegando ainda afronta ao disposto no inciso I
do art. 7° do Decreto n° 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, bem
como ao disposto no art. 62 da Instrução Normativa SRF n° 600/2005, que são
transcritos abaixo:
[...]
Inicialmente é preciso destacar que consta nos autos, as fls. 80 a 82, cópia do termo de
Intimação Fiscal n° 12.604, com ciência em 08/06/2005, por meio do qual a interessada
foi instada a apresentar, entre outras coisas, cópia das peças , que compõem o processo
fiscal n° 13.807006828/2004-70 e informar a origem dos créditos e, se tratam de créditos
de terceiros. Vale lembrar que tal intimação foi expedita no curso de procedimento fiscal
relatado no processo administrativo n° 10925.001016/2006-65, que culminou com a
expedição do Despacho Decisório DRF JOA n° 72, de 23/01/2007, .no qual as
PER/DCOMP transmitidas pela. interessada foram consideradas Não Homologadas,
dando motivo ao lançamento da Multa Isolada que se discute nos presentes autos.
Como se vê, os créditos apresentados pela interessada nas PER/DCOMP já estavam sob
investigação muito antes que fossem apresentados os pedidos de cancelamento sendo sua
aceitação inviável nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Instrução
Normativa DRF 600/2005.
Esta ocorrência, portanto, não prejudica o conhecimento do recurso fazendário.
(...)

Nesse sentido, conheço do recurso especial fazendário.

1 PAF no 10925.000519/2007-02, Acórdão no 9101-005.694, de relatoria da I. Cons. Edeli Pereira Bessa.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

Mérito
Conforme visto, trata-se de exigência complementar àquela tratada no processo
administrativo n° 10925.000519/2007-02, tendo em vista que, por mero equívoco na confecção
do lançamento originário, o crédito tributário foi lá constituído a menor, sendo a diferença objeto
do presente processo.
Do voto condutor do acórdão recorrido, aliás, restou assentado que:
Entendo ter restado claro e provado, por tudo que foi dito, até aqui, que este processo é
complementar ao de número 10925.000519/2007-02 e, portanto, dele não pode ser
dissociado.
(...)
O processo epigrafado foi julgado em 24 de novembro de 2011, pela 3a Câmara/1a
Turma Ordinária, cuja ementa foi:
(...)
Esses foram os argumentos no julgamento do processo principal. Entendo que, em se
tratando de um auto de infração complementar, este não poderia ter um desfecho
diferente após a brilhante conclusão do relator do acordo.
Assim, diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial, ao Recurso
Voluntário, para determinar a exclusão da multa qualificada, mantendo os 75%
previstos no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96.

Seguindo o mesmo procedimento adotado no processo principal, a PGFN interpôs
recurso especial contra a redução da penalidade também em relação à diferença exigida por meio
desse lançamento complementar.
Ocorre que, conforme relatado, essa E. 1a Turma da CSRF já julgou o caso
principal por intermédio do Acórdão no 9101-005.6942, o qual restou assim decidido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou por negar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano, Junia Roberta
Gouveia Sampaio e Caio Cesar Nader Quintella. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Encerrado o prazo
regimental, o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli não apresentou declaração de
voto.

Transcrevo a seguir o voto condutor, de relatoria da Conselheira Edeli Pereira
Bessa:
No mérito, o presente caso merece a aplicação do mesmo entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 9101-004.4903, acolhido à unanimidade por este
Colegiado (votando pelas conclusões os Conselheiros Cristiane Silva Costa, Amélia

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
3 Participaram do julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella, e parcialmente
reproduzido no voto vencedor do Acórdão no 9101-004.8504, acolhido pela maioria
deste Colegiado, com divergência da Conselheira Lívia De Carli Germano
Isto porque constata-se que para transmitir as DCOMP em questão a Contribuinte
informou ser o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, negando tratar-se
de crédito de terceiros ou oriundo de ação judicial, e ser objeto de processo
administrativo anterior, referente a pedido de restituição.
O Colegiado a quo relativizou a conduta da Contribuinte, porque ela teria levado ao
fisco a questão, para que fosse apreciada a possibilidade de compensação de créditos
com débitos. Ao informar processo administrativo anterior (13807.006828/2004-70),
onde é explicitado tratar-se de restituição da sobretaxa do FNT e aquisição de
terceiros, mesmo tendo informado de maneira diversa nas Dcomps, o Colegiado
entendeu não restar configurado intuito de fraude.
Imperioso ter em conta, porém, que desde 29/09/2003, para transmissão do documento
de compensação por meio eletrônico, vários critérios de validação conduziam o
declarante à observância dos requisitos legais, estando, assim, condicionada à indicação
do tributo ou contribuição que originasse o crédito, dentre outros aspectos. Se não fosse
este o caso, necessariamente a compensação recairia na única exceção possível: o
reconhecimento do direito creditório por decisão judicial transitada em julgado, ao
menos até a Secretaria da Receita Federal publicar em 01/03/2005 a Instrução
Normativa SRF no 517, de 2005, e instituir o procedimento prévio de habilitação de
crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.
Na hipótese de o interessado não conseguir inserir as informações do crédito para
geração eletrônica do referido documento cumpria-lhe, então, ou deixar de fazê-lo por
compreender não ser possível a operação pretendida, ou peticionar diretamente à RFB.
Contudo, o uso injustificado da declaração em papel, significaria a rejeição sumária da
pretensão do contribuinte, nos termos da mesma Instrução Normativa SRF no 460, de
2004:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito passivo,
em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o Programa
PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou para declarar
compensação.
A referência ao processo administrativo como se fosse pedido de restituição próprio e
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributos administrados pela Receita
Federal, mas que correspondia a crédito pleiteado por terceiro e de natureza não
tributária, permite concluir que a Contribuinte tinha conhecimento dos requisitos
necessários para apresentação da DCOMP, promovendo sua “adequação” para
transmissão do documento eletrônico.
A autoridade lançadora bem detalha os campos do programa PER/DCOMP que a
Contribuinte intencionalmente preencheu com informações falsas e assim detalha seu
procedimento:
2 - O contribuinte promoveu as compensações dos débitos relacionados no quadro
anterior, utilizando-se do crédito informado no processo administrativo n°
13807.006828/2004-70, aduzindo que o mesmo não é decorrente de ação judicial e que
seria do tipo "pagamento indevido ou a maior".
3 — Ao consultar os sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal,
verificamos que consta como interessado no processo n° 13807.006828/2004-70 a
empresa P & P Porciúncula Participações Ltda.
4 — O crédito originalmente informado no processo acima deriva de sentença judicial da
Justiça Federal do Rio de Janeiro, o qual, por Escritura Pública de Cessão de Direitos

4 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira
Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

Creditórios, foi inicialmente cedido e transferido de Nova República Empreendimentos e
Participações S/C Ltda para Ademir Wiebbelling, AJ — Administração e Participações
Ltda e P & P Porciúncula Participações Ltda e, posteriormente, da P & P Porciúncula
Participações Ltda para Reunidas S/A Transportes Coletivos e Reunidas Transportadora
Rodoviária de Cargas S/A.
[...]
10 — Ao transmitir as PER/DCOMP' s n° 26459.66516.160306.1.7.04-1011 e
40648.54739.160306.1.7.04-0578, o contribuinte informou que o crédito não seria
oriundo de ação judicial, além de não ter assinalado, no preenchimento das
PER/DCOMP's, o campo "Crédito de Terceiro", mesmo sabendo que tal informação não
correspondia à verdade, posto que na instrução do processo n° 10925.001016/2006-65, fez
incluir dentre a documentação por ele apresentada, cópia da sentença n° 632/90, da 19'
Vara Federal na cidade Rio de Janeiro, da qual originou-se o crédito em questão, e onde
não consta a empresa Reunidas S/A como autora e por conseqüência beneficiária da
decisão prolatada.
11 — No que tange à compensação com o fim de extinguir o crédito tributário, a
legislação impõe o dever instrumental aos sujeitos passivos da obrigação tributária
(contribuintes ou responsáveis) de informar ao Fisco os dados dos créditos próprios,
mediante entrega da declaração de compensação, para a homologação do feito no prazo
qüinqüenal. Como é com base no conteúdo dessas declarações prestadas pelos
contribuintes e responsáveis que são verificadas as regularidades dos créditos
contrapostos para a compensação, a divergência entre o conteúdo da declaração e a
situação fática efetivamente ocorrida configura fraude (quando a divergência for
proposital) e acarreta a evasão de um tributo. A falsidade de uma declaração consiste na
deliberada inclusão de situação fática inverídica em seu conteúdo informativo, simulando
a ocorrência de um fato ou de suas características (falsidade ideológica, art. 299 do
Código Penal).
12 - Ao ter enviado uma Declaração de Compensação à Secretaria da Receita Federal
informando que o crédito não foi oriundo de ação judicial e não foi oriundo de terceiros,
quando sabia ser, não há outra conclusão possível que não a de que a ausência desta
informação tenha sido intencional. Quando o agente presta informações em desacordo
com a realidade dos fatos e, com isso, reduz ou suprime o pagamento do tributo, tipificada
está a conduta do art. 2°, inciso I, da Lei n° 8.137/90:
[...]
Impõe-se concluir, neste contexto, que a Contribuinte optou pela inclusão de elementos
falsos nas declarações eletrônicas, para viabilizar seu envio pela Internet, e retirar sua
conduta do foco da autoridade administrativa local, dirigido às declarações em papel,
com maiores indícios de irregularidade. Como o volume dos processos de compensação
formalizados em decorrência de DCOMP em formulário foi significativamente reduzido
pela determinação de uso do documento eletrônico, a apresentação de uma DCOMP
naquelas condições passou a ser destoante, em razão da anormalidade.
O uso do meio eletrônico, de outro lado, facilita a análise necessária à homologação, e
coloca o documento na mesma condição dos demais, sujeitos a verificação no prazo de
5 (cinco) anos da entrega da DCOMP, se identificados indícios de irregularidade. Ou
seja, a transmissão eletrônica das DCOMP aqui questionadas permitiria que lhes fossem
aplicados os mesmos critérios de validação dos demais documentos eletrônicos
apresentados com observância aos critérios do programa gerador de declaração, sem
sujeitá-las à prioridade de análise dirigida às DCOMP em formulário.
Desse modo, o abuso da forma eletrônica evidencia que a Contribuinte buscou esquivar-
se dos controles prévios adotados pela Administração Tributária, instituídos com a
finalidade de evitar a ocorrência de compensações contrárias à lei. Agiu
conscientemente em busca do propósito de diferir o pagamento de tributos, ou mesmo
evitá-lo, na medida em que a provocação direta à autoridade administrativa atrairia sua
atenção ao procedimento que pretendia realizar, e a análise da declaração de
compensação na forma eletrônica seria apenas uma possibilidade, dentro dos 5 (cinco)
anos subseqüentes, após o que poderia se pretender sua homologação tácita.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

A fraude, em tais circunstâncias, resta evidenciada pela conduta de inserir elementos
sabidamente inverídicos na declaração, a fim de viabilizar sua transmissão por meio
eletrônico, e evitar petições perante a autoridade administrativa, fato indicativo de
tratar-se, ali, de compensação possivelmente não admitida pela legislação. Esta conduta,
por sua vez, se amolda ao que dispõe a Lei no 4.502, de 1964:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido e a evitar ou diferir o seu pagamento. (grifou-se)
Nestes termos, a conduta fraudulenta pode se verificar não só na ocorrência do fato
gerador, como também quando o fato gerador já ocorreu e surgiu a obrigação tributária,
momento no qual se busca, então, evitar ou diferir o seu pagamento. A conduta de evitar
ou diferir o pagamento, portanto, pode se verificar mediante exclusão ou modificação
das características essenciais da obrigação tributaria, cujo objeto é o crédito tributário
devido. E nem poderia ser diferente, na medida em que a penalidade prevista na lei, não
decorre da mera constatação de falta de recolhimento do tributo, mas sim da conduta
abusiva e/ou fraudulenta no uso da DCOMP como meio extintivo do crédito tributário,
fato que necessariamente se verifica após a ocorrência do fato gerador.
Quando as DCOMP em tela foram transmitidas (16/03/2006), o art. 18 da Lei no 10.833,
de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, já fixava a penalidade em
caso de compensação indevida em que ficasse caracterizada a prática de infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, inclusive na hipótese de não
homologação por indicação de crédito de natureza tributária, distinto daqueles
mencionados no art. 74, §12 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada a partir da
Lei no 11.051, de 2004, determinando a aplicação dos percentuais previstos no inciso II
ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso e esta, por sua vez, em
caso de evidente intuito de fraude definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, estabelece em 150% ou 225% o percentual da multa de ofício. Já
o evidente intuito de fraude é aquele extraído das condutas previstas nos dispositivos
referidos, dentre as quais está a fraude antes mencionada.
As conseqüências atribuídas à verificação da fraude, portanto, estão integralmente
previstas em lei, e seu substrato fático verifica-se no uso do documento eletrônico,
disponibilizado pela Receita Federal para agilizar a implementação de compensações
pelos contribuintes. Aliás, em situações correlatas, nas quais os contribuintes buscam a
aparência de regularidade mediante a apresentação de declarações, como a Declaração
de Créditos Tributários Federais – DCTF, com informações inverídicas, a qualificação
da penalidade também se impõe, pois a conduta ardilosa de declarar sistematicamente
ao Fisco valores inferiores aos que, de fato, seriam os verdadeiros, sem a apresentação
de nenhuma justificativa plausível para tanto, além de retardar o conhecimento do fato
gerador por parte da autoridade administrativa, ainda faz essa supor, pelo princípio da
boa-fé, que o sujeito passivo está cumprindo suas obrigações, desviando seu foco para
outros que nem mesmo apresentaram as devidas declarações.
Quanto à prova do dolo, supondo-se possível uma prova direta do dolo do agente, a
autoridade fiscal, no presente caso, não a alcançou. Contudo, foi reunido um conjunto
de indícios que autorizaram a presunção da intenção de fraude na compensação
formalizada por meio de DCOMP apresentada em meio eletrônico.
Como se viu, os campos destinados à informação de crédito de terceiros, bem como o
objeto da ação judicial, foram preenchidos de forma a viabilizar a transmissão da
DCOMP fora das hipóteses previstas no modelo eletrônico, permitindo à Contribuinte
se esquivar da obrigação de apresentar a declaração em formulário, devidamente
acompanhada dos documentos comprobatórios do direito creditório.
Veja-se que a imperatividade do uso da presunção, na esfera tributária, é defendida com
sólidos argumentos por Maria Rita Ferragut (in Evasão Fiscal: o parágrafo único do
artigo 116 do CTN e os limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário
no 67, Dialética, São Paulo, 2001, p. 119/120):
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses públicos em causa não só
requer, mas impõe, a utilização da presunção no caso de dissimulação, já que a
arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a segurança jurídica,
a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam sendo desrespeitados.
Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma jurídica
lato sensu, de natureza probatória (prova indiciária), que a partir da comprovação do fato
diretamente provado (fato indiciário), implica juridicamente o fato indiretamente provado
(fato indiciado), descritor de evento de ocorrência fenomênica provável, e passível de
refutação probatória.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais meios de prova (exceção
feita ao arbitramento, que também é meio de prova indireta), e não o conhecimento ou não
do evento. Com isso, não se trata de considerar que a prova direta veicula um fato
conhecido, ao passo que a presunção um fato meramente presumido. Só a manifestação do
evento é atingida pelo direito e, portanto, o real não tem como ser alcançado de forma
objetiva: independentemente da prova ser direta ou indireta, o fato que se quer provar será
ao máximo jurídica certo e fenomenicamente provável. É a realidade impondo limites ao
conhecimento.
Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada “presumem”
juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato provado de forma
indireta. Faticamente, tanto elas quanto as provas diretas (perícias, documentos,
depoimentos pessoais etc.) apenas “presumem”.
E, mais à frente, abordando diretamente a questão da prova da fraude, a mesma autora
acrescenta:
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas indiretas
acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação, dissimulação e má-fe em
geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a
dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios, por essa razão,
convertem-se em elementos fundamentais para a identificação de fatos propositadamente
ocultados para se evitar a incidência normativa.
Assim, a exigência imposta à verificação de fraude, para atribuir-lhe uma conseqüência
é a prova, e esta pode se dar por meio de presunção.
Por fim, esclareça-se que a utilização de créditos de natureza não tributária, quando
associada ao evidente intuito de fraude nos casos de sonegação, fraude e conluio,
sempre esteve e está presente como circunstância motivadora da aplicação de multa
isolada por compensação indevida em sua forma qualificada.
Para maior clareza, reproduz-se o disposto no art. 18 da Medida Provisória no 135, de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de
o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de o
crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Como antes consignado, o caput previa a aplicação de multa isolada se a compensação
for indevida em razão de o crédito ser de natureza não tributária ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964. Na seqüência, o §2o definia que o cálculo da multa se faria nos
mesmos percentuais previstos no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sendo que para as
hipóteses de evidente intuito de fraude a referida Lei dispunha:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
[...]
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de
cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente.
Já com a Lei no 11.051, de 2004, com alterações no caput e no §2o, bem como com a
inclusão do §4o, o referido dispositivo passou a estar assim redigido:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (negrejou-se)
A alteração da redação se fez necessária em razão do novo procedimento que se impôs
às compensações envolvendo, dentre outros, créditos de natureza não tributária, em
especial aqueles referentes a títulos públicos:
Art. 74................................................................................................
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março
de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
- SRF.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no §
12 deste artigo.
Todavia, vê-se que a multa isolada continuou prevista tanto para a hipótese de não-
declaração de compensação com crédito referente a título público (art. 18, § 4o da Lei no
10.833/2003 c/c art. 74, § 12, II, “c” da Lei no 9.430/96), como para os casos de não-
homologação com evidente intuito de fraude (art. 18, caput da Lei no 10.833/2003).
Evidencia-se, portanto, que ao menos a vedação que aqui interessa – compensação com
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

créditos de natureza não tributária porque referente a título público, indicada como tal
ou falseada sob outras informações – subsistiu após a Lei no 11.051, de 2004.
A inovação legislativa operou-se no campo da exigibilidade dos débitos compensados,
que, em razão da nova redação dada ao §13 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, c/c §11
do mesmo dispositivo, deixou de ser suspensa em face de eventual recurso contra a
inadmissibilidade da compensação, agora veiculada em ato de não-declaração, e não
mais de não-homologação.
Assim, não se pode admitir que a multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, nos casos de não-homologação da compensação com créditos de natureza não
tributária (in casu crédito vinculado a título público) e mediante fraude, deixou de
existir. O § 4o do art. 18 afirma a penalidade em seu caput se esta natureza for falseada
sob outras informações prestadas, e reafirma o cabimento da penalidade do caput
mesmo se a compensação sujeitar-se a ato de não-declaração, e o § 2o do art. 18 valida a
aplicação do percentual previsto no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, 1996
(150%), utilizado na presente exigência. Apenas que o ato administrativo para negar
efeitos à compensação informada sem falsidade deixou de ser a não-homologação e
passou a ser a não-declaração.
A Lei no 11.196, de 2005, por sua vez, deu nova redação ao §4o do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, e nele incluiu o §5o, de modo a restar assim estabelecido:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se
os percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas no § 4o deste artigo." (NR) (negrejou-se)
Com esta alteração, porém, apenas restou esclarecido que a utilização de créditos que
motivassem a não-declaração da compensação poderia se sujeitar à multa de ofício
isolada no percentual básico de 75%, se ausente evidente intuito de fraude. Logo, se a
acusação fiscal aqui sob análise, de fato, estivesse pautada na presunção de fraude, a
redução da penalidade se imporia. Contudo, como antes demonstrado, este não é o caso
destes autos.
A redação anterior do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, vigente à época da apresentação
das DCOMP, como antes explicitado, já autorizava a aplicação do percentual previsto
no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, nos casos de compensação
indevida com evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

de 1964, ou mesmo na hipótese de não-declaração de compensação com crédito
referente a título público.
Assim, a alteração promovida pela Lei no 11.196, de 2005, no que tange à multa
aplicável em compensação indevida, com evidente intuito de fraude, operou apenas na
localização dos dispositivos: ao invés de tomar por empréstimo os percentuais
aplicáveis à penalidade prevista para os casos de não-homologação de compensação
com evidente intuito de fraude, prevista no § 2o do art. 18, agora o próprio § 4o indica
tais percentuais no seu inciso II.
Por fim, a Lei no 11.488, de 2007, transportou para o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003,
as alterações por ela também promovidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passando
a estipular a qualificação da penalidade em seu §1o e não mais no inciso II do caput do
art. 44, nos seguintes termos:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I, II e III:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
[...]
Art. 18. Os arts. 3o e 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar
com a seguinte redação:
[...]
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
...................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
................................................
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.423 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000828/2007-74

§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso
II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.” (NR)
O caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, também foi alterado para deixar de fazer
referência à prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964 e exigir, apenas, a comprovação de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, na hipótese de sua não-homologação. Contudo, como
já se demonstrou, há fraude na informação falsa de crédito, de modo que a conduta sob
análise estava alcançada pela redação fixada quer na Lei no 11.051, de 2004, quer na Lei
no 11.488, de 2007.
Esclareça-se, ainda, que não alteram as conclusões aqui adotadas as inovações
promovidas a partir da Lei no 12.249, de 2010, no §§ 15 e seguintes do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, destinadas a instituir penalidade em face de sujeito passivo que, na
redação original, indicasse crédito indevido ou falso em pedido de ressarcimento e, na
redação atual, crédito indevido em DCOMP fora das hipóteses do §12 do mesmo artigo,
e sem evidência de falsidade, dado que esta última exceção remeteria à penalidade
prevista no caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e a primeira exceção às
penalidades previstas para as hipóteses atuais de não-declaração de compensação,
conjunto no qual passaram a estar inseridas as condutas aqui examinadas, desde as
alterações da Lei no 11.051, de 2004.
Assim, como a autoridade fiscal reuniu indícios consistentes e convergentes no sentido
da fraude em informações apresentadas para ocultação de crédito de natureza não
tributária utilizado em documento eletrônico de compensação de débitos tributários, há
prova de fraude a ensejar a não-homologação das compensações apresentadas e, em
conseqüência, a aplicação da multa de ofício de 150% calculada sobre o valor dos
débitos ali indevidamente compensados.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN para
restabelecer a qualificação da penalidade.

Embora o presente Julgador tenha ficado vencido nesse julgamento, entendo que,
por se tratar o presente caso de mero complemento, e também diante dos princípios da segurança
jurídica e respeito à “coisa julgada”, o decidido no processo principal deve ser reproduzido nesse
lançamento reflexo.
Dessa forma, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 196
DF CARF MF
Original